Tribunal: TJMT
Processo: 1009496-87.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1009496-87.2022.8.11.0000
Impetrante: Dr. Alynnson Correa Fernandes
Paciente: Máximo Augusto da Silva
Impetrado: Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido in limine litis, impetrado pelo Dr. Alynnson Correa Fernandes, em benefício de Máximo Augusto da Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca da Capital.
De acordo com os termos da impetração, o paciente reponde ao Processo Executivo de Pena n. 0004740-77.2009.8.11.0042, e, de acordo com o último relatório da situação processual executória, confere-se que atingirá o requisito temporal para a progressão de regime em 28.8.2022.
Contudo, segundo alega o impetrante, em 9 de março transato, pleiteou a atualização do cálculo de pena, tendo em vista que o paciente possui pena a ser remida pelo trabalho, além de fazer jus à comutação de pena referente a uma das condenações, bem como diante do acidente de trabalho ocorrido extramuros, deve ser concedido ao reeducando o direito à prisão domiciliar.
Aduz que após manifestações sucessivas do Ministério Público e novamente da defesa, os autos foram conclusos, no dia 24.3.22, e até o presente momento ainda não houve qualquer decisão judicial.
Prossegue asseverando que o paciente possui diversos dias de pena a serem remidos, tanto pelo trabalho quanto pelo estudo, que, após computados, tornará possível a imediata progressão ao regime intermediário.
Com essas considerações, em síntese, ressalta que o paciente sofre constrangimento ilegal, por culpa exclusiva da autoridade judiciária acoimada de coatora, ante sua morosidade na análise dos pleitos defensivos, razão pela qual pugna pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que o paciente seja colocado em prisão domiciliar, até deliberação da autoridade judiciária de primeiro grau quanto aos pedidos defensivos pendentes de análise, ou, de forma subsidiária, que seja determinado ao magistrado de origem, que proceda à imediata análise do pleitos.
No mérito, pede a concessão do benefício da progressão de regime ao semiaberto.
É o relato do necessário.
O deferimento de liminar em habeas corpus, como se sabe, é medida de caráter excepcional, criação de nossas jurisprudências, cabível quando se verifica ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, ou quando a situação apresentada se revelar indiscutível.
Falando de forma simples: se, ao receber o pedido de habeas corpus o relator entende de forma inquestionável que estão ausentes os pressupostos da prisão, ou percebe alguma abusividade, pode determinar imediatamente a soltura do réu preso, ou o deferimento para os fins colimados.
Entretanto, esta não é a hipótese dos autos.
Observa-se da documentação encartada ao feito que o paciente ostenta sete condenações, que, unificadas, somam 38 anos de reprimenda, das quais, segundo o impetrante, já foram cumpridas 15 anos e 3 meses.
De um lado, o impetrante aduz que o paciente faz jus à comutação de pena, referente a uma das condenações, e, de outro, consoante manifestação (Id. 128550162, pp. 525-535), o parquet rebate a pretensão defensiva.
Em relação aos pedidos de retificação de cálculo de pena, pela remição, o parquet manifesta-se favorável à concessão da remissão de apenas 26 dias, enquanto a defesa ressalta que o reeducando faria jus a mais de 81 dias.
Por fim, quanto ao pedido de prisão domiciliar, pelo alegado acidente de trabalho, a representante ministerial, diante da escassez de documentos a este respeito, pugnou pela submissão do reeducando à avaliação por perito médico oficial e por demais elementos probatórios acerca do acidente por ele sofrido.
Dito isso, é inegável que os argumentos trazidos pelo impetrante, por si só, demonstram certa complexidade da matéria, de modo que, a princípio, justifica-se eventual demora da autoridade judiciária na análise da pretensão defensiva.
Vale dizer ainda que para a concessão de liminar em sede de habeas corpus não podem existir dúvidas ou situações que mereçam exame mais aprofundado.
Dessarte, pelos mesmos fundamentos, não estando comprovado de maneira clara e indene de dúvidas que o paciente faça jus a qualquer tipo de beneplácito, não vejo espaço para a concessão da liminar pretendida, de modo que os argumentos trazidos pelo impetrante deverão ser melhor analisados no mérito do habeas corpus, após a vinda das informações judiciais, até porque a questão afeta a morosidade para análise dos pleitos defensivos deverá também ser esclarecida pelo Juízo singular.
Ademais, desde já, adianto que, aparentemente, a matéria aqui tratada é incompatível com a via eleita, porquanto existe recurso próprio para análise a respeito da controvérsia narrada – no caso, o agravo em execução penal – o que reforça ainda mais a prévia deliberação da autoridade judiciária de primeiro grau, inclusive sob pena de supressão de instância.
Portanto, não havendo como aferir desde já qualquer situação de constrangimento ilegal, indefiro a medida liminar vindicada.
Requisitem-se as informações à douta autoridade acoimada coatora.
Estando elas nos autos, ouça-se a douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 23 de maio de 2022.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator